Tribunal: STF
Processo: Rcl 74786
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AOS RE’S NS. 958.252 E 611.503 (TEMAS NS. 725 E 360 - REPERCUSSÃO GERAL). ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por ALMAVIVA EXPERIENCE S.A., em face de decisão (e-doc. 7) proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo n. 0011067-87.2017.5.03.0185 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324 e nos RE’s ns. 958.252 e 611.503 (Temas ns. 725 e 360 da Repercussão Geral).



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0011067-87.2017.5.03.0185, ajuizada por FABIANA MARTINS SOARES, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme decisão (e-doc. 7), proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, cuja ementa é abaixo transcrita: 



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. É ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade-fim da empresa tomadora. A ilicitude da terceirização atrai a incidência do art. 9º da CLT, sendo nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas, formando-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços por aplicação da Súmula 331, I, do TST. Neste sentido a Súmula 49 deste Regional." .  



    (e-doc. 7, p. 2)  



    3. A decisão reclamada foi proferida em 6 de dezembro de 2017, quando esta Suprema Corte sequer havia julgado os paradigmas indicados, portanto, não há que se falar em violação por parte da 10ª Turma do TRT da 3ª Região a precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    Esclareço que a ADPF n. 324 foi julgada em 30.8.2018, o RE n. 958.252 em 30.8.2018 e o RE n. 611.503 em 29.9.2018, restando, então, demonstrado que todos os paradigmas invocados foram julgados posteriormente à decisão reclamada. 



    Desse modo, destaco que esta Corte tem entendido pela inviabilidade da via reclamatória quando o paradigma que se pretende preservar seja posterior ao ato reclamado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553-RG, TEMA 445. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA ALEGADAMENTE DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 49.821-AgR/CE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ªTurma)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37/STF E 42/STF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR ÀS PUBLICAÇÕES, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDAS FORMULAÇÕES SUMULARES – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO – Considerado o que dispõe o art. 103-A, “caput”, da Constituição, somente a partir da data em que o enunciado sumular é publicado em órgão da imprensa oficial é que passa a ter eficácia vinculante, impondo-se, em consequência, à observância dos demais juízes e Tribunais, excluídos do seu alcance todos os atos decisórios anteriores à sua publicação. – A parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, deve demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, do enunciado de súmula vinculante invocado como paradigma.” (Rcl 24393-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 09-10-2019). 



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente